Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. WHATSAPP. POSSIBIDADE
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão da pandemia do COVID-19, editou a Portaria CG 34, de 02/03/2021, que autoriza a notificação e intimação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial.
2 . Recurso provido.